Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712619-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE RICARDO FREITAS AQUILINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar que o réu trazia consigo, transportava e mantinha em depósito grande quantidade de substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos antecedentes, pois conta o réu com condenação transitada em julgado por outro crime, e, ainda, a circunstância especial do artigo 42 da LAT, em vista expressiva quantidade de drogas apreendidas. A exacerbação da pena-base em 2 (dois) anos por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis mostra-se adequada. 3. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal. Nesse sentido, no escopo de se encontrar uma valoração mais equânime, doutrina e jurisprudência tem adotado como parâmetro coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas do tipo penal, para estabelecimento da pena-base, não sendo estes critérios, no entanto, absolutos, devendo ser, ainda, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STF, STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. 4. Sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime inicial fechado, quando a pena cominada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. 5. Considerado que o veículo pertence a terceiro de boa-fé, foi adquirido com recursos lícitos e que a apreensão não tem mais interesse ao processo, a restituição é medida que se impõe. 6. Recursos conhecidos. Recurso do terceiro de boa-fé provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena-base além do mínimo legal carece de justificativa, bem como que cada circunstância judicial deve corresponder a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato prevista no preceito secundário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente.” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). De igual sorte, “Nos termos do entendimento desta Corte, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009